Tribunal: STM
Processo: 7000137-64.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 134 DO CPM. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. Tendo havido unificação de penas, não há que se considerar, para o cálculo do prazo para a reabilitação, cada reprimenda isoladamente, mas, sim, o quantum unificado, sobre o qual recairão todos os direitos e deveres do apenado. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000137-64.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MAIKO ANTONIO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): ANDREIS BALBINOT (OAB PA28388)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO
RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000137-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MAIKO ANTONIO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): ANDREIS BALBINOT (OAB PA28388)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 134
DO
CPM.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
AUSÊNCIA
DO REQUISITO TEMPORAL.
Tendo havido unificação de penas, não há que se considerar, para o
cálculo do prazo para a reabilitação, cada reprimenda isoladamente,
mas, sim, o quantum unificado, sobre o qual recairão todos os direitos
e deveres do apenado.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defesa constituída, mantendo a Decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
pelo ex-militar MAIKO ANTONIO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO contra
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido de Reabilitação do Apelante,
apresentado em 30 de agosto de 2022 perante aquele Juízo, por entender que não
houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde a extinção da pena do Requerente,
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requisito imposto no § 1º do art. 134 do CPM e no art. 651, caput, do
CPPM (processo 7000114-09.2022.7.08.0008/PA, evento 1, INIC1 e evento 49,
DEC1).
O Apelante foi condenado pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM à pena de
detenção de 3 (três) meses, como incurso no crime do art. 203 do CPM, nos autos da
APM nº 11-78.2009.7.08.0008, tendo sido contemplado com o benefício do sursis
pelo período de 2 (dois) anos.
Constam nos autos do processo de Reabilitação nº 7000114-
09.2022.7.08.0008 os seguintes documentos:
- Ata de Audiência Admonitória, realizada em 13 de agosto de 2012,
que estipulou as condições de cumprimento da suspensão condicional da pena
(evento 1, ANEXOSPET15);
- Certidão expedida pela Secretaria da Auditoria da 8ª CJM, em 12 de
agosto de 2014, na qual certifica que o sursitário informou que esteve preso no
período de 6 de maio a 6 de agosto de 2014, por furto de veículo (evento 1,
ANEXOSPET17);
- Decisão proferida em 27 de novembro de 2014, prorrogando o prazo
do sursis até sentença final, pela Justiça Estadual, na Ação Penal nº
009251320148140401 (evento 1, ANEXOSPET19);
- Trecho da Sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará, com a
condenação de MAIKO ANTÔNIO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO à pena de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e
quatro) dias multa, com trânsito em julgado em 10 de novembro de 2016 (evento 1,
ANEXOSPET20);
- Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM, em 26 de
janeiro de 2017, revogando a suspensão condicional da pena do Apelante e
ordenando a remessa dos Autos à Vara de Execuções Penais para unificação da pena
e aplicação do regime prisional adequado (evento 1, ANEXOSPET22);
- Mandado de Prisão nº 01/2017 e Carta de Guia, para Cumprimento de
Pena, expedidos pela Secretaria da Auditoria da 8ª CJM, remetidos à VEP do Estado
do Pará (evento 1, ANEXOSPET23);
- Certidão emitida pela Secretaria da Vara de Execuções Penais do
Tribunal de Justiça do Pará, certificando que o Apenado está em prisão domiciliar
monitorada desde 15 de fevereiro de 2017 (evento 1, ANEXOSPET24);
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Sentença proferida pela VEP - TJPA, nos autos do processo nº
0005614-87.2017.8.14.0401, em 12 de maio de 2022, declarando extintas as penas
do processo crime nº 0000000-00.0000.0.00.5097 e do processo crime nº 0003925-
13.2014.8.14.0401 (evento 1, DOC27);
- Parecer emitido pelo MPM, em 13 de outubro de 2022, favorável ao
pedido de reabilitação criminal (processo 7000114-09.2022.7.08.0008/PA, evento
13, PARECER_MPF1).
Em Parecer de 2 de dezembro de 2022, o Ministério Público
Militar retificou o entendimento anterior, opinando pelo indeferimento do pedido de
reabilitação formulado, por não restar atendido o requisito temporal do art. 651,
caput, do CPPM, em face da ocorrência da extinção da pena unificada ter ocorrido
apenas em 12 de maio de 2022 (evento 30, PARECER_MPF1).
A Decisão que indeferiu o pedido de reabilitação foi disponibilizada
em 6 de dezembro de 2022 (processo 7000114-09.2022.7.08.0008/PA, evento 32,
DEC1).
Em 9 de janeiro de 2023, foi interposto, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação, com fulcro no art. 526, alínea "b", do CPPM (processo
7000114-09.2022.7.08.0008/PA, evento 44, APELAÇÃO1).
Em suas Razões, o Apelante aponta que as hipóteses ou possibilidades
para o reconhecimento da reabilitação, determinadas no art. 651, caput, do CPM,
não são cumulativas, mas alternativas, alegando que, ainda que não tenha decorrido
o prazo de cinco anos contados da extinção da punibilidade constante da Sentença
proferida pela Vara de Execução Penal, já se passaram mais de cinco anos contados
do término da execução da pena, que teria iniciado em 15 de fevereiro de 2017 e
terminado em 12 de maio de 2017.
Em Contrarrazões, o MPM alegou que não pode haver separação das
penas unificadas para a concessão do benefício da reabilitação criminal, devendo o
requerente cumprir integralmente todas as penas para, só então, decorrido o prazo de
5 (cinco) anos, requerer o benefício (processo 7000114-09.2022.7.08.0008/PA,
evento 58, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo
não provimento do Recurso, sustentando que o Apelante apenas faria jus ao
benefício da reabilitação a partir de 11 de maio de 2027 (evento 8, PARECER1).
É o Relatório.
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
pelo ex-militar MAIKO ANTONIO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO contra
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido de Reabilitação do Apelante,
apresentado em 30 de agosto de 2022 perante aquele Juízo, por entender que não
houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde a extinção da pena do Requerente,
requisito imposto no § 1º do art. 134 do CPM e no art. 651, caput, do CPPM.
Em suas Razões Recursais, o Apelante aponta que as condições listadas
no caput do art. 651 do CPPM não são cumulativas, assim, se alguma daquelas
condições for cumprida e estiverem presentes os demais requisitos, a reabilitação
deve ser concedida.
Afirma que o Apelante iniciou o cumprimento da pena de 3 (três)
meses de detenção, imposta pela Justiça Militar da União, em 15 de fevereiro de
2017 e que o cumprimento findou-se em 12 de maio de 2017. Portanto, considerando
que uma das condições determinadas no caput do art. 651 do CPPM é o término da
execução da pena, estaria cumprida tal condição.
O MPM aponta que o Apelante não faz jus à reabilitação por ter sido
condenado por duas condutas distintas, uma pela Justiça Militar da União e outra
pela Justiça Estadual do Estado do Pará, e que ambas as penas foram unificadas pela
Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Pará, tendo ocorrido a extinção
da pena apenas em 12 de maio de 2022, portanto há menos de 5 (cinco) anos do
pedido apresentado.
Consta nos autos que o Apelante foi condenado pelo Juízo da Auditoria
da 8ª CJM à pena de detenção de 3 (três) meses, como incurso no crime do art. 203
do CPM, nos autos da APM nº 11-78.2009.7.08.0008, tendo sido contemplado com o
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O sursis foi revogado em decorrência de condenação superveniente
pela Justiça Estadual do Pará e o Processo de Execução foi remetido à Vara de
Execuções Penais de Belém em 15 de fevereiro de 2017, por ser aquele o foro
competente para o cumprimento da referida pena, nos termos do art. 62 do CPM,
uma vez que o Apelante já havia sido licenciado.
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos da Carta de Guia para Cumprimento de Pena expedida ao
Juízo de Execução da Justiça Estadual do Pará, a pena imposta por esta Justiça
Especializada deveria iniciar-se em 15 de fevereiro de 2017, com término previsto
para o dia 12 de maio de 2017, in verbis:
FAZ SABER ao Exmº Sr. Juiz da Vara de Execuções Penais do Estado do Pará, que
o Sentenciado civil MAIKO ANTONIO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO, (...), foi
CONDENADO pelo Egrégio Superior Tribunal Militar. em sede recursal, à pena de
3 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 203 do Código Penal Militar,
com o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos. O
Sursis foi REVOGADO por decisão deste Juízo exarada em 26.01.2017, com
fundamento no art. 614, inciso I, do CPPM. A pena privativa de liberdade deverá
iniciar-se em 15.02.2017, com término previsto para o dia 12 de maio de 2017,
quando deverá ser posto em liberdade por ALVARÁ DE SOLTURA do Juízo da
Execução, tendo em vista detração penal em virtude de haver cumprido 03 (três)
dias de prisão provisória em razão de prisão em flagrante (APF nº 000001l-
78.2009.7.08.0008). (Grifo nosso)
Em razão da citada remessa, o Juízo da Vara de Execuções Penais de
Belém/PA procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, vide:
Lei 7210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou
em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena
ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
Em Sentença proferida nos autos do processo nº 0005614-
87.2017.8.14.0401, em 12 de maio de 2022, a Vara de Execuções Penais de Belém -
PA declarou extintas as penas do processo crime nº 0000000-00.0000.0.00.5097 e do
processo crime nº 0003925-13.2014.8.14.0401, ou seja, a extinção das penas deu-se,
para ambas as condenações sofridas pelo Apelante, apenas em 12 de maio de 2022,
pelo Juízo de Execução competente.
O instituto da reabilitação criminal está previsto no art.134 do Código
Penal Militar e seus requisitos estão dispostos no art. 651 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, in verbis:
Código Penal Militar
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em
que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução
desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do
dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do
livramento condicional, desde que o condenado: (grifos nossos).
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que
comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
Código de Processo Penal Militar
Art. 651 A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde
correu o processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do dia em que
findar o prazo de suspensão condicional da pena ou do livramento condicional,
desde que o condenado tenha tido, durante aquêle prazo, domicílio no País. (grifos
nossos).
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso
de criminoso habitual ou por tendência.
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar
respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido
durante o prazo a que se refere o artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem
ter residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse
tempo, bom comportamento público e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço
tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a
renúncia da vítima ou novação da dívida.
Art. 653. O auditor poderá ordenar as diligências necessárias para a apreciação do
pedido, cercando-as do sigilo possível e ouvindo, antes da decisão, o Ministério
Público.
Art. 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação.
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 655. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao
Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere.
Art. 656. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na fôlha
de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo
quando requisitadas por autoridade judiciária criminal.
Art. 657. Indeferido o pedido de reabilitação, não poderá o condenado renová-lo,
senão após o decurso de dois anos, salvo se o indeferimento houver resultado de
falta ou insuficiência de documentos.
Art. 658. A revogação da reabilitação será decretada pelo auditor, de ofício ou a
requerimento do interessado, ou do Ministério Público, se a pessoa reabilitada for
condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa da liberdade.
Da simples leitura dos dispositivos supratranscritos e considerando que
houve a unificação das penas impostas pela Justiça Militar da União e pela Justiça
Estadual, cujo cumprimento teve início em 2017, findando-se em 12 de maio de
2022, data em que foi declarada extinta a pena unificada, evidente que não decorreu
o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão da reabilitação criminal.
Ora, tendo havido a unificação das penas, não há que se considerar,
para o cálculo do prazo para a reabilitação, cada reprimenda de per si, mas, sim, o
quantum unificado, sobre o qual recairão todos os direitos e deveres do apenado, nos
termos das legislações em vigor.
Esse, justamente, foi o entendimento esposado pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, conforme trecho de seu Parecer, que transcrevo, in verbis:
Como se sabe, havendo condenação transitada em julgado por mais de um delito, o
direito à reabilitação somente se aperfeiçoa após a execução de todas as penas, o
que, no caso dos autos, ocorreu em 12 de maio de 2022. Acerca do tema, trazemos à
colação elucidativo trecho da doutrina de Cleber Masson (Direito Penal, parte
geral, vol. 1, 15a ed., Editora Método, p. 739), verbis:
"Se o agente ostentar diversas condenações, o pedido de reabilitação deve ser
formulado no tocante a todas elas. Não pode se limitar somente a uma
parcela das penas, em razão de as demais ainda não terem sido
integralmente cumpridas ou extintas por qualquer outra causa. A
reabilitação tem por essência a totalidade de seus efeitos, proporcionando a
plena reinserção social do condenado. Como leciona Aloysio de Carvalho
Filho: “Duas ou mais as penas impostas, a reabilitação não pode ser
deferida, enquanto não preenchida a condição do cumprimento de todas elas.
É da índole e da finalidade do instituto ser de efeitos totais, gerais. Do
mesmo modo que não se compreenderia uma reabilitação em porções, não se
justifica uma reabilitação que anule umas penas, deixando outras de pé”.
(grifamos) " (Grifo no original)
Acrescento jurisprudência da Suprema Corte quanto ao tema:
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO
DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO
DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se
tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base
para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito
em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega
provimento. (STF. RHC 133394. Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA. Data
Julgamento: 10/05/2016. Data Publicação: 23/05/2016). (Grifos nossos).
Reforço que o instituto da reabilitação tem por razão de ser beneficiar o
condenado que comprovou ser capaz de reintegrar-se à vida em sociedade sem
retornar a delinquir e essa condição demonstra-se, dentre outros requisitos, com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos após a extinção da pena ou medida equivalente.
Se o condenado ainda está em cumprimento de pena decorrente de outro crime, não
há como afirmar que sua reintegração deu-se de forma plena e, portanto, que faz jus
aos benefícios decorrentes da reabilitação.
Ressalte-se que o Apelante poderá apresentar novo requerimento de
reabilitação ao Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, decorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, a contar de 12 de maio de 2022.
Por ora, contudo, não lhe assiste razão em seu pedido, devendo ser
mantida a Sentença que indeferiu o pleito de reabilitação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa constituída do pelo ex-militar MAIKO ANTONIO
CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO para manter a Decisão recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355798v10
e do código CRC 9c283c68.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 23:18:28
7000137-64.2023.7.00.0000
40001355798 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR